Tribunal: TJDFT
Processo: 0719726-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719726-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEVERSON VITOR SANTANA OLIVEIRA IMPETRANTE: MARICIANA DA SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada constituída, Dra. MARICIANA DA SILVA SOUSA, com OAB/DF no 63.815, em favor de CLEVERSON VITOR SANTANA OLIVEIRA, preso em 1o/2/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, do Código Penal (roubo), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Samambaia. Alega a impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, diante das condições favoráveis do paciente, que tem apenas 18 (dezoito) anos, é primário, possui residência fixa, está estudando e tem ocupação lícita. Aduz que a decisão afronta o princípio da presunção de inocência, disposto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, configurando antecipação ilegal de cumprimento de pena, notadamente porque a suposta autoria se fundamenta unicamente no reconhecimento realizado pela vítima. Ressalta que ao se manifestar acerca do pedido de revogação da prisão, o Ministério Público se manifestou pela concessão, reconhecendo o excesso de prazo da constrição do paciente, contudo, o pleito foi indeferido pela decisão contra a qual se insurge. Assevera que deve ser observada a Convenção Americana dos Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, que em seu artigo 7o determina que o direito à liberdade é inalienável, inatacável e merecedor de resguardo pelas constituições dos países signatários, a exemplo do Brasil. Diante do exposto, pugna pela concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, pelo exame superficial, próprio dos pedidos liminares, verifica-se que persistem os fundamentos para a sua manutenção, porquanto preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento de denúncia que imputou ao paciente o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, consoante se pode verificar por meio de consulta à ação penal no 0701455-28.2021.8.07.0009. O periculum libertatis também restou evidenciado considerando a gravidade concreta do delito. Segundo se afere novamente da consulta à ação penal, o paciente e um comparsa não identificado, ao perceber a vítima dentro do veículo estacionado em via pública, se aproximaram e anunciaram o roubo, apresentando a arma de fogo e subtraindo o carro, um aparelho celular, documentos pessoais e R$80,00 (oitenta reais). Além disso, está demonstrado nos autos o envolvimento do paciente na prática de dois atos infracionais análogos ao crime de roubo (fl. 54). Verifica-se que o segundo registro diz respeito a infração em tese cometida em 24/12/2019, em razão do que foi decretada sua internação provisória em 25/1/2019. Ocorre que praticamente um mês depois, o jovem se envolveu em novo delito, que determinou a prisão que ora se analisa, o que demonstra de maneira inconteste que em liberdade, ele encontra estímulos para retornar ao cometimento de crimes contra o patrimônio, de modo que sua prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública. Neste contexto, a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Samambaia indeferiu o pedido de revogação da prisão, com os seguintes fundamentos: “A custódia cautelar do denunciado ainda se mostra necessária para conveniência da instrução criminal, pois a ação penal segue seu curso normal no presente momento, propiciando assim, a realização da audiência de instrução do processo, e em liberdade o réu poderá causar embaraços à produção de prova, e notória insegurança à vítima. Destaco que a existência isolada dos atributos de ser o réu primário, portador de bons antecedentes e residir no distrito da culpa, não lhe asseguram a concessão de liberdade provisória. Ressalte-se ainda que o delito de roubo majorado sob análise é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, considerando as ponderações acima expostas, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por ora, não se mostram adequadas e suficientes, eis que a intenção de seu acautelamento preventivo é frear a reiteração delitiva, resguardar a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.” (fls. 47/49). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria, com fundamento na prova coligida, consignado expressamente as razões da segregação. Afere-se que guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Ressalte-se que condições favoráveis, como a primariedade, residência fixa, estudo e trabalho lícito, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Cumpre asseverar a respeito do excesso de prazo, que o Ministério Público, na manifestação acerca do pedido de liberdade, oficiou no sentido de que a prisão fosse mantida até a audiência de instrução e julgamento que se avizinha. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 22 de junho de 2021 15:31:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora